Tribunal: CARF
Processo: 10120.729636/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72, c/c a Portaria MF no no 2, de 17 de janeiro de 2023, não deve ser conhecido.
ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece as áreas declaradas como utilizadas pela atividade rural quando não comprovadas com documentos hábeis.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. ART. 16 DO DECRETO 70.235/1972.
A juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa somente é possível quando verificada uma das hipóteses do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, 1972, estando preclusa nos demais casos.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a inovação recursal.
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide, indefere­se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729636/2013-57
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrentes
HONORATO VIEIRA DE CARVALHO - ESPÓLIO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 15.000.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72,
c/c a Portaria MF no no 2, de 17 de janeiro de 2023, não deve ser conhecido.
ÁREAS
UTILIZADAS
PELA
ATIVIDADE
RURAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece as áreas declaradas como utilizadas pela atividade rural
quando não comprovadas com documentos hábeis.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO. ART. 16 DO DECRETO 70.235/1972.
A juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa somente é possível quando verificada uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235, 1972, estando preclusa nos demais casos.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a
inovação recursal.
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729636/2013-57
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729636/2013-57

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de
ofício e por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao pedido relativo a
consideração de áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos de oficio e voluntário interpostos contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente em
parte lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2010,
relativo ao imóvel denominado “Fazenda Paraíso – Lugar Cachoeira”, NIRF 1.540.501-0,
localizado no Município de Jataí/GO.
Conforme Notificação de lançamento, o contribuinte foi intimado a comprovar
áreas de pastagem declaradas e o Valor da Terra Nua declarado.
Conforme narra o julgador de piso (fl. 383/384):
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou os documentos de
fls. 14/312.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de
pastagens de 1.688,6 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$200.000,00 (R$117,79/ha) para o arbitrado de R$ 8.373.346,66 (R$ 4.931,59/ha),
com base em valor constante no Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, com
consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 0,0% e aumento da
alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e do VTN tributável, e disto resultando imposto
suplementar de R$ 719.507,81, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
O contribuinte impugnou o lançamento, oportunidade em que apresentou as
seguintes alegações visando a desconstituição do crédito tributário lançado:
- diz que ficou surpreso e indignado quando se deparou com os valores constantes na
Notificação de Lançamento, que são absurdos, fora de lógica e até mirabolantes,
principalmente depois da farta documentação entregue ao fisco;
- afirma que na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a fiscalização alega que
apesar da farta documentação apresentada, não se comprovou nada e que nada do
apresentado foi levado em consideração, no caso, cópias dos contratos de arrendamento
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729636/2013-57

e aditamento, registrados em Cartório, e Laudo Técnico de Avaliação e pede que essa
documentação seja verificada com atenção;
- registra que, quanto a apresentação de documentos que comprovem a produção
agrícola, assim como notas fiscais de vendas, comprovantes de depósitos em armazéns,
etc., torna-se difícil sua apresentação por tratar-se de arrendamento, informando que
mesmo assim tais documentos já foram solicitados aos arrendatários e tão logo os
tenham em mãos serão repassados a fiscalização imediatamente;
- salienta que o imóvel está sendo inventariado e em fase final, nas mãos do Exmo. Juiz
da 1a Vara de Família de Uberlândia/MG para Sentença e, portanto, junta uma cópia das
últimas declarações, onde se depara às folhas 741 a 743 (grifos apostos) que houve, no
período de 2005 a 2009, produção e vendas de produtos vegetais (soja em grãos) e que
nas folhas 743 (grifos apostos) existia alguns semoventes apascentados e que estão
arrolados como bens não arrecadados e sujeitos à sobrepartilha, daí o aparecimento nas
DITR anteriores de áreas de pastagens e retiradas das DITR posteriores;
- considera que, diante de toda a documentação entregue anteriormente à fiscalização e
as que agora se juntam, nota-se que jamais agiu com a intenção de dolo, fraude ou má-fé
e requer que seja analisado com prudência e com espírito de Justiça todo o ocorrido e
principalmente os documentos, que são idôneos e verdadeiros;
- requer o cancelamento da Notificação de Lançamento
Ao apreciar as razões e a documentação apresentadas pelo contribuinte, o
colegiado da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em
parte, para acatar “as áreas de produtos vegetais de 410,9ha e de pastagens de 756,0 ha, com base
em documentação hábil, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 719.507,81 para R$ 133.373,55”. A decisão restou
assim ementada:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL
Para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel e aplicação da respectiva
alíquota de cálculo do imposto, cabe acatar as áreas de produtos vegetais e de pastagens
comprovada nos autos, com documentação hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando,
de forma convincente, a ocorrência de erro material no primeiro laudo apresentado, de
modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal arbitramento.
Considerando que o valor do crédito tributário parcialmente exonerado na época,
considerado o imposto suplementar e a multa de oficio, era superior ao limite estabelecido para
apresentação de recurso de ofício, o colegiado de piso recorreu de ofício da decisão, em razão do
que determinava a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Recurso Voluntário
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729636/2013-57

Cientificado da decisão de primeira instância em 3/5/2016, o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 2/6/2016 (fls. 404 e ss), por meio do qual o Espólio
de Honorato Vieira de Carvalho recorre a este Conselho apenas quanto a aferição da área
efetivamente utilizada para fins de apuração do grau de utilização, que entende ser de 100%
conforme passa a demonstrar, de forma que a alíquota aplicável é de 0,3% e não 1,6%, conforme
entendeu o colegiado de piso. Nesse sentido, alega que os parâmetros utilizados pelo julgador de
piso são os mínimos a serem utilizados na ausência de comprovação da realidade, porém
conforme laudo que junta às fls. 446 a 448 resta demonstrado a utilização de 100% da área
aproveitável do imóvel, totalmente destinada à agropecuária; reforça que o mesmo laudo foi
utilizado pelo auditor fiscal e pelo julgador de piso para apuração do valor da terra nua e
conforme tal documento a área aproveitável está sendo 100% explorada pela atividade rural,
estando assim distribuída:
- área aproveitável (pecuária): 19,2ha;
- área aproveitável (agricultura): 1.139,60ha; ́
- área de Preservação Ambiental (RL e APP): 494,10ha.
Por fim, pleiteia pela produção de prova pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Do Recurso de Ofício
O recurso de ofício foi interposto pelo Presidente da 1a Turma da DRJ/BSB em
observância, à época do julgamento, ao disposto na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008,
que assim determinava:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Nos termos do art. 34, I, do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972::
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Nos termos da Súmula CARF no 103, de observância o obrigatória pelos membros
deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se referem os atos acima citados encontra-se atualmente
estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729636/2013-57

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Extrai-se dos autos que foi exonerado crédito tributário referente a principal e
multa nos seguintes valores (fl. 383):

Principal (R$)
Multa (75%) (R$)
Valor lançado (fl. 6)
719.507,81
539.630,85
Valor mantido (fl. 383)
133.373,55
100.030,16
Valor exonerado
586.134,26
439.600,69
Total exonerado
R$ 1.025.734,96
Posto que na data deste julgamento o valor exonerado é inferior ao limite de
alçada vigente, que é de R$ 15 milhões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido parcialmente,
conforme passo a expor no decorrer deste voto.
Conforme relatado, remanesce na lide a glosa das áreas de produtos
vegetais/pastagens. O recorrente inicialmente declarou na DITR 1.688,6ha de área de pastagem;
intimado, não comprovou tal área de forma que foi glosada pela sua integralidade.
Analisando as alegações e documentação apresentadas quando da impugnação, o
julgador de piso restabeleceu uma área de produtos vegetais de 410,9ha e uma área de pastagens
de 756,0 há (totalizando 1.166,9ha), de forma que o grau de utilização foi alterado de 0% para
69,1% e consequentemente a alíquota do imposto de 8,6% para 1,6%.
No recurso pretende o recorrente o reconhecimento de 100% da área
aproveitável; para tanto junta laudo de fls. 331 a 333, datado de 2/6/2016, onde restaria
demonstrado a utilização de 100% da área aproveitável do imóvel, totalmente destinada à
agropecuária; conforme tal documento a área aproveitável é 100% explorada pela atividade rural,
estando assim distribuída:
- área aproveitável (pecuária): 19,2ha;
- área aproveitável (agricultura): 1.139,60ha;
- área de Preservação Ambiental (RL e APP): 494,10ha
Inicialmente, alega o recorrente que o laudo outrora apresentado foi utilizado pelo
Auditor-Fiscal e pelo julgador de piso para apuração do valor da terra nua (VTN) de forma que
também deve ser utilizado para comprovação da área aproveitável; entretanto, noto que o
referido laudo foi considerado apenas para fins de apuração do VTN, pois se trata de laudo de
avaliação, cujo objetivo era avaliar o imóvel rural, definindo o valor de mercado das benfeitorias
e terra nua (fl. 17), não se prestando a comprovar áreas utilizadas nas atividades de agropecuária.
No recurso pretende o recorrente o reconhecimento de 100% da área
aproveitável; para tanto junta novo laudo de fls. 331 a 333, no qual restaria demonstrada a
utilização de 100% da área aproveitável do imóvel, totalmente destinada à agropecuária,
conforme alega; referido laudo atesta uma área aproveitável de 100% explorada pela atividade
rural, estando assim distribuída:
- área aproveitável (pecuária): 19,2ha;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729636/2013-57

- área aproveitável (agricultura): 1.139,60ha;
- área de Preservação Ambiental (Área de Reserva Legal (ARL) e Área de
Preservação Permanente (APP)): 494,10ha.
O laudo apresentado no recurso está datado de 2/6/2016, ou seja, após o
julgamento de primeira instância, e não será conhecido. É que nos termos do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972,
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, no momento da impugnação o contribuinte deverá apresentar “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir"; o § 4o deixa claro ser preclusa a apresentação de provas após a impugnação salvo nas
hipóteses previstas nas alíneas ‘a’ a ‘c’, o que não é o caso dos autos.
Considerando que o documento que o recorrente informa constituir-se como prova
de suas alegações é o laudo extemporâneo não conhecido, por falta de comprovação quanto à
utilização de 100% da área aproveitável declarada, nada a prover no recurso, devendo ser
mantida incólume a decisão recorrida.
Além disso, somente em grau recursal é que o recorrente pleiteia, e ainda de
forma indireta, o reconhecimento de 494,1ha a título de área de Preservação Ambiental (APP e
ARL), áreas estas não declaradas na respectiva DITR, não alegadas em impugnação e apenas
citadas em recurso no laudo apresentado extemporaneamente, de forma que não conheço dessas
matérias.
Por fim, quanto ao pedido de produção de prova pericial para verificação do grau
de utilização do imóvel, não há razões para seu acatamento, pois não foram constatadas lacunas
na matéria de fato com dúvidas a serem esclarecidas, de modo que não se verifica a necessidade
de obtenção de novas provas por meio de perícia. Ademais, o pedido de perícia não preenche os
requisitos que constam do inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72, carecendo de apontamento
do nome, endereço e qualificação profissional do perito, o que por si só já seria suficiente para a
improcedência do pedido; sobre essa matéria cito ainda o entendimento deste Conselho
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729636/2013-57

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do pedido relativo a consideração de áreas
de Preservação Permanente e Reserva Legal, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 462
DF CARF MF
Original